Tribunal: TJMT
Processo: 0020125-58.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020125-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ARIODETH BERNARDES DA SILVA - CPF: 325.641.121-53 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE
(s):

BANCO BMG S/A

APELANTE
(s):

ARIODETH BERNARDES DA SILVA

APELADO(s):

ARIODETH BERNARDES DA SILVA

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA

– PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: REFINANCIAMENTOS EFETIVADOS UNILATERALMENTE – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA DECORRENTE DO CREDITAMENTO A MENOR

– DEDUÇÃO DAS FRAÇÕES INADIMPLIDAS DO CONTRATO LEGÍTIMO – DANO MORAL – INOCORRENCIA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1. O prazo decadencial do art.178 do CC/2002 se restringe às hipóteses em que o pedido de anulação do negócio jurídico está fundado na alegação de coação (inciso I), erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão (inciso II) ou incapacidade dos contraentes (inciso III).

2
.
A prescrição quinquenal de que trata o art.27 do CDC, pelos danos decorrentes de negócio de trato sucessivo somente se inicia na data do vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no caso em discussão.

3. Não comprovado que o refinanciamento promovido unilateralmente pelo banco, com elevação do número de parcelas sem solicitação/anuência do mutuário consignante, ou da possível vantagem pecuniária, enseja a condenação da instituição financeira daquilo que se pagou além do originalmente ajustado.

4. Se, por outro lado, os refinanciamentos efetivados do segundo contrato de empréstimo consignado em discussão, foram a única maneira de o banco credor proceder à readequação do valor das parcelas da avença

à margem consignável que restou disponível após a sentença de improcedência da ação revisional anteriormente proposta pela autora, com a consequente revogação da tutela que havia alterado provisoriamente o valor da parcela para aquém do efetivamente contratado, não há como invalidar tais refinanciamentos.

5. Não comprovado pela instituição bancária que o creditamento, na conta da mutuária consignante, em valor

inferior ao capital financiado se deve à utilização para a quitação de saldo devedor de supostos empréstimos anteriores, há que ser mantida a sentença no ponto em que condena o banco a pagar a diferença pendente do crédito contratado, devidamente atualizado desde o creditamento a menor e juros a partir da citação, abatendo-se desse montante possíveis débitos contratuais da tomadora do empréstimo, também atualizados.

6.

N
ão demonstrado a contento a violação à imagem da autora (honra objetiva) através de negativação e/ou protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento, ou, ainda, um abalo imaterial robusto, como, por exemplo, a privação de parte relevante dos vencimentos do ofendido, limitando sua vida financeira, descabe falar-se em dano moral indenizável, sobretudo quando seu comportamento contribuiu decisivamente para a ocorrência do imbróglio que o alcançou.

7. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

BANCO BMG S/A

APELANTE(s):

ARIODETH BERNARDES DA SILVA

APELADO(s):

ARIODETH BERNARDES DA SILVA

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de relação Contratual e de inexistência de débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 0020125-58.2015.8.11.0041 ajuizada por
ARIODETH BERNARDES DA SILVA
em face de
BANCO BMG S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para condenar o banco réu a pagar à autora R$8.323,91, atualizados pelos índices adotados pela E. CGJ/MT desde a efetiva contratação, a ser compensado com o eventual débito contratual do demandante para com a instituição financeira requerida, ficando desatendidos os demais requerimentos autorais. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento de 20% das custas de despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando a parte autora condenada ao pagamento dos 80% restantes da verba de sucumbência, em relação à qual a exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Recorre o banco em razões de ID. n. 155607277, suscitando que o negócio jurídico objeto da lide foi firmado em
maio de 2010
, operando-se a prescrição quinquenal da pretensão reparatória, nos termos do art.27 do CDC, assim como a decadência quadrienal para postular a anulação da referida operação, na forma do art.178 do CC/2002, pelo que a ação deveria ser extinta, com resolução de mérito, na forma do inciso II do art.487 do CPC/15.

Argui que, não sendo esse o entendimento, deve-se reconhecer que a pretensão de reaver valores se encontra sepultada pela prescrição trienal de que tratam os incisos II, IV e V do §3º do art. 206 do CC/2002, seja a título de reparação material ou moral.

No mérito, anota que, de acordo com a narrativa autoral, no ano de 2010 as partes teriam firmado o
Contrato n. 200026928
por meio do qual deveria ter sido disponibilizado um crédito de R$21.080,13, para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$518,61.

Registra que, ainda nos termos da inicial, da referida operação, apenas R$10.031,13 foram creditados em favor da parte autora, ficando outros R$8.292,78 indevidamente retidos pelo banco.

Sustenta que, no entanto, conforme registrado em contestação e em petição de ID. n. 60100532, o aludido
Contrato n. 200026928
também se tratava de um refinanciamento – que seria um novo contrato solicitado pelo cliente, em que se procede a repactuação de uma dívida anterior, com a subsequente liberação de um crédito referente à nova operação, sendo que nesses casos, parte do capital contratado fica retido em caixa do banco para liquidação do saldo devedor do pacto refinanciado, e o valor remanescente é liberado ao cliente.

Afirma que, no caso dos autos, o valor de R$8.292,78 retido do capital do
Contrato n. 200026928
foi utilizado para quitar dois outros contratos antecedentes da autora junto ao banco, quais sejam, as operações de n.
191704550
e n.
204301384
.

Detalha que o
Contrato n. 191704550
, firmado em 20/02/2009, previa que o valor contratado deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$200,00 cada, ao passo que o
Contrato n. 204301384
, pactuado em 07/01/2010, previa um pagamento de 24 (vinte e quatro) prestações de R$191,00, de modo que R$8.292,78 do total do capital disponibilizado em função desse contrato foram utilizados para a quitação dos pactos antecedentes refinanciados, e os R$10.031,13 foram creditados em favor da parte autora.

Argui que, assim, não há qualquer mácula no referido contrato – até porque preenchidos todos os requisitos para a realização de um negócio jurídico, sendo as partes livres e capazes para contratar, o objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei (art. 82 do CC/2002) – motivo pelo qual a presente demanda deve ser julgada totalmente improcedente.

No mais, alega que o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa ter se mostra desarrazoado à medida em que, sem nenhuma razão, a parte autora atribuiu à causa o valor de sem razão alguma de R$95.879,78, de modo que a verba honorária finalmente arbitrada suplanta o da própria condenação.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente, requerendo, subsidiariamente, que os honorários de sucumbência sejam fixados em
quantum
razoável.

Por sua vez, apela a autora em razões de ID. n. 155607277 explicando que os autos versam sobre dois contratos distintos, independentes, e sem qualquer correlação entre si, havidos entre as partes – quais sejam, os contratos de n.
875897
(primeiro consignado)
, realizado em 23/04/2010 (que não teria sido objeto de exame pela sentença), e n.
200026928
(segundo consignado)
, realizado em 07/05/2010 – e que o objeto da demanda recai sobre ilegalidade dos refinanciamentos realizados pela ré sobre esses contratos autônomos sem a autorização do autor.

Explana que, diferentemente do consignado pelo juízo singular, em
23/04/2010
foi firmado o
Contrato n. 875897
, para o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de
R$196,31
cada, a serem debitadas em folha de pagamento (
consignado
), o qual, todavia, foi indevidamente cancelado em
30/11/2010
, data em que já haviam debitadas 6 (seis) prestações, quando, então, o banco procedeu um refinanciamento desse primeiro pacto, a partir da efetivação não solicitada/autorizada do
Contrato/refinanciamento n. 1083653
, datado também de
30/11/2010
, para o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$206,00 cada.

Observa que, no entanto, além das 6 (seis) prestações pagas até 30/11/2010, após o cancelamento do

respectivo
Contrato n. 875897
foram ainda debitadas outras 2 (duas) – relativas a novembro e dezembro de 2010 – totalizando 8 (oito) parcelas de
R$196,31
já pagas, e que em relação ao
Contrato/ refinanciamento n. 1083653
, foram pagas, ao final de tudo, 73 (setenta e três) prestações de R$206,00 cada.

Esclarece que a partir de
junho de 2010
passou a ser descontadas do holerite do autor as parcelas de R$518,61 ao mês, relativas

ao
Contrato n. 200026928 (segundo consignado)
, sendo que, conforme as fichas financeiras juntadas aos autos, no interregno compreendido entre de
janeiro de 2011
e
abril de 2012
, o valor da referida parcela (R$518,61) passaram a ser descontadas de forma somada ao valor da parcela do
Contrato/refinanciamento n. 1083653
– no valor R$206,00 – totalizando um desconto mensal de
R$724,61
(=
R$206,00
+ 518,61).

Pontua que, no entanto, a partir de
maio de 2012
, a parcela do
Contrato n. 200026928 (segundo consignado)
que era de
R$518,61
teria sido alterada para
R$246,278
, por força de decisão judicial proferida nos autos da
Ação Revisional/ Consignação /Repetição
n. 0020952-11.2011.8.11.0041 (Cód. 725235)
de que modo que o somatório das parcelas de tal contrato com as do
Contrato/refinanciamento n. 1083653
(R$206,00) passou a gerar um desconto mensal de
R$452,78
(=R$246,78 +
R$206,00
), o que se deu até
setembro de 2013
.

Anota que, todavia, em
outubro de 2013
o valor das parcelas do
Contrato n. 200026928 (segundo consignado)
foi novamente alterada para
R$411,84
– através de um
primeiro refinanciamento segundo consignado
(
Contrato/Refinanciamento n. 1626957
) realizado unilateralmente pelo banco réu – de maneira que a soma do valor da parcela mensal desse primeiro refinanciamento do segundo consignado (R$411,84) com o valor da parcela do
Contrato/refinanciamento n. 1083653
(R$206,00) deram azo a um desconto total de
R$617,84
ao mês (=R$411,84 +
R$206,00
) até o mês de
março de 2014
.

Registra que, por sua vez, em
abril de 2014
, o valor da parcela mensal do
Contrato n. 200026928 (segundo consignado)
, já refinanciado unilateralmente pelo réu através do
Contrato/Refinanciamento n. 1626957
, foi novamente alterado, agora para o valor de
R$424,00
através do segundo contrato de refinanciamento do segundo consignado (
Contrato/Re-refinanciamento n. 1697469
) também efetivado unilateralmente pelo banco requerido, de modo que somado ao valor da parcela do refinanciamento do primeiro consignado (
Contrato/refinanciamento n. 1083653
(R$206,00)), o desconto no holerite do autor passou a ser de
R$630,00
(=R$424,00 +
R$206,00
), o que perdurou até
dezembro de 2016
, sendo que
janeiro de 2017.

Defende que, desta forma, referentemente ao Contrato
875897
(primeiro consignado)
, realizado em 23/04/2010 para o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$196,31 num total de R$4.711,84 – em relação ao qual a sentença teria sido omissa – necessário que seja
(i)
declarada a sua quitação nos seus termos originais;
(ii)
declarada a nulidade do seu refinanciamento (
Contrato n. 1083653
), que que alterou a forma de pagamento para 72 (setenta e dois) parcelas mensais de R$206,00; e
(iii)
a restituição dobrada do valor
R$11.897,04
– correspondentes ao somatório das 8 (oito) parcelas de R$196,31 (=
R$1.570,48
) com as 73 (setenta e três) parcelas de R$206,00 (=
R$15.038
), deduzido o valor efetivamente devido pelos termos originais da avença (
R$4.711,84
= 24 parcelas X R$196,31) –, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora, a partir de cada desconto, haja vista a ausência de solicitação/autorização para tal refinanciamento.

Já no que se refere ao Contrato n.
200026928
(segundo consignado)
, realizado em 07/05/2010, com ajuste para o pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas de R$518,61, num total de R$21.080,13, a sentença foi omissa e contraditória.

Anota que, embora a sentença tenha corretamente reconhecido que em relação a este segundo consignado dos R$18.323,91 que deveriam ter sido creditados em favor da parte autora, somente R$10.000,00 foram liberados, determinando, assim, que o banco efetuasse o depósito diferença de R$8.323,91, não esclareceu no dispositivo sentencial se esse depósito deveria se dar na conta do autor ou no processo, como de praxe, tendo ainda permanecido silente acerca da atualização e contagem de juros de mora sobre esse valor.

Aduz que a sentença também foi omissa quanto ao pagamento de ao menos
40 (quarenta) prestações
do
segundo consignado
, sendo
(a)
23 (vinte e três) delas, entre
junho de 2010
e
abril de 2012
, no valor de R$518,61, e
(b)
17 (dezessete), entre
maio de 2012
a
setembro de 2013
, no valor de R$246,78.

Assevera que embora o banco justifique que os
dois refinanciamentos
do
segundo consignado
, quais sejam,
Contratos/ Refinanciamentos ns. 1626957
e
1697469
, com alterações do valor das parcelas, decorram da ausência de margem para o retorno dos descontos no valor original da parcela (R$518,61), certo seria que, se o banco réu não tivesse procedido o refinanciamento do primeiro consignado (
Contrato n. 875897
) através do
Contrato/refinanciamento n. 1083653
, aumentando o número de parcelas de 24 (vinte e quatro) para 72 (setenta e duas) parcelas, e elevado o valor delas de R$196,31 para R$206,00, a margem não teria sido extrapolada, e as prestações do segundo consignado poderia voltar a ser descontadas em seu valor integral após a improcedência da
Ação Revisional/Consignação/Repetição
n. 0020952-11.2011.8.11.0041
.

Argumenta que, apesar de consignar no seu
item b.4
não ser devida a declaração da quitação e da inexistência do débito, esse ponto da sentença não pode prosperar uma vez que, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos, foram descontadas 79 (setenta) parcelas relativas ao segundo consignado (
Contrato n. 200026928
), entre
junho de 2010
e
dezembro de 2016
, já que, em resumo, foram pagas:

- 23 (vinte e três) parcelas de R$518,61;

- 17 (dezessete) parcelas de R$246,78 (liminar judicial);

- 06 (seis) parcelas de R$411,84 (primeiro refinanciamento); e

- 33 (trinta e três) parcelas de R$424,00 (segundo refinanciamento)

Ressalta que, além disso, como reconhecido na sentença, o banco apresentou contestação com defesa genérica, deixando de impugnar de modo específico as ponderações autorais acerca do segundo consignado e seu refinanciamento, estando ausente documentos que comprovem a legalidade de tais operações.

Defende que, em relação segundo consignado (
Contrato n. 200026928
), a sentença também deve ser reformada em parte para que seja
(i)
declarada a sua quitação;
(ii)
declarada a nulidade dos
Contratos/ Refinanciamentos ns. 1626957
e
1697469
, porquanto efetivados unilateralmente sem sua participação ou autorização; e
(iii)
determinar que o valor de R$8.323,91 – relativos à diferença não creditada do capital contratado através do segundo consignado –, a ser restituído, seja devidamente atualizado pelo IGP-M, acrescido de juros desde a data que deveria ter sido disponibilizado à parte autora, inexistindo compensação a ser realizada.

Por fim, pugna pela condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que ficou comprovada a ilegalidade dos refinanciamentos, com descontos indevidos de valores em seus vencimentos mensais – que constituem verba alimentar – por quase 7 (sete) anos, requerendo, no mais que o requerido arque do valor integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, a serem arbitrados em 20% do valor da causa.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 199305732, pugnando pelo desprovimento do apelo do réu.

Contrarrazões da parte ré no ID. n. 155607280, arguindo, prejudicialmente, a prescrição e decadência da pretensão autoral, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso da autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, a parte autora ajuizou a presente demanda para discutir a correção (ou não) do cumprimento de dois contratos de empréstimo consignado, sendo o primeiro de n.
875897

e, o segundo, de n.
200026928
, e os seus respectivos reflexos, especificamente no tocante às repactuações desses dois contratos originários, a partir de refinanciamentos que, em tese, foram procedidos unilateralmente pelo banco, sem qualquer participação ou autorização da demandante.

Regularmente processado o feito adveio a sentença de parcial procedência, sob a seguinte fundamentação:

“[...]

Dos contratos

Cumpre ressaltar que a parte autora confessa em sua exordial a pactuação do empréstimo, nos termos do art. 374, III do CPC e somente ressalva a efetivação da renegociação das dívidas.

Destaca-se que a ação revisional nº 20952-11.2011.811.0041 no qual a parte autora alega a redução dos valores das parcelas referente ao contrato nº 200026928 foi julgada improcedente, não cabendo falar em redução das parcelas.

No mais, assevera que jamais realizou a contratação dos referidos refinanciamento de dívidas conforme as parcelas indicadas.

O único contrato juntado nos autos foi o de nº 200026928 encartada pelo autor no qual confirma a contratação do importe R$ 21.080,13 e o que o valor liberado deveria ser R$ 18.323,91. Contudo, no extrato de sua conta, somente foi creditado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, o banco requerido apresentou contestação genérica e não impugnou especificadamente a alegação do autos nos termos do art. 373, II do CPC.

Desta feita, diante das provas trazidas aos autos, deverá o banco requerido efetuar a diferença do valor do contrato, qual seja R$ 8.323,91 (oito mil trezentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) na conta corrente do autor, indicada no contrato.

No tocante a repactuação do referido contrato, o valor de R$ 518,61 foi reduzido para R$ 246,78 quando foi concedida a liminar nos autos da ação revisional (processo nº 20952-11.2011.811.0041), contudo, esta foi julgada improcedente e assim, deveria ocorrer o restabelecimento do referido contrato, qual seja, o desconto de R$ 518,61.

Contudo entre a data de 04/10/2013 a 27/03/2014 foram descontadas 6 (seis) parcelas de R$ 411,84 (quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) e após da data de 27/03/2014 a 27/03/2014 foram descontas 11 parcelas de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Diante da documentação juntada aos autos, nem ao menos o total das parcelas contratadas (72) foram descontadas, no modo e valor efetuados.

Ou seja, o requerente, de modo algum, efetuou a quitação do contrato juntado aos autos. Verifica-se que apenas a adequação da margem para o desconto em folha.

Inclusive, o pagamento (com desconto em sua folha de pagamento) esta sendo efetuado do valor menor que o contratado. Desta feita, não há que falar em declaração de quitação contratual ou mesmo declaração de inexistência.

Ademais, não houve qualquer alteração no contrato entabulado entre as partes conforme a improcedente da ação revisional para justificar o pagamento a menor pelo autor.

Da Repetição do Indébito

Quanto ao pedido de repetição de indébito, entendo indevido, pois, visto que não foi comprovada a intenção dolosa na cobrança efetiva para justificar a sua condenação.

É sabido que a repetição do débito em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do requerido que não restou provada nos autos art. 373 I do CPC.

Do Pedido de Indenização

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.” (ID. n. 155606949 - Pág. 3/4)

Da decadência/prescrição da pretensão autoral
.

Conforme relatado, tanto nas razões de seu apelo, como nas contrarrazões aviadas em face do recurso da autora, o banco requerido suscitou que, tendo o
Contrato n.
200026928
(segundo consignado)
sido realizado
maio de 2010
, o n.
200026928
(segundo consignado)
, realizado em 07/05/2010, teria se operado decadência quadrienal do direito de postular a anulação da referida operação, na forma do art.178 do CC/2002, pelo que a ação deveria ser extinta, com resolução de mérito, na forma do inciso II do art.487 do CPC/15.

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão reparatória, nos termos do art.27 do CDC.

Ainda, argui que, não sendo esse o entendimento, deve-se reconhecer que a pretensão de reaver valores se encontra sepultada pela prescrição trienal de que tratam os incisos II, IV e V do §3º do art. 206 do CC/2002, seja a título de reparação material ou moral.

No entanto, tais prejudiciais de mérito não merecem ser acolhidas.

Em relação à alegada decadência, porque o prazo quadrienal previsto no art.178 do CC/2002 se restringe às hipóteses em que o pedido de anulação do negócio jurídico está fundado em coação (inciso I), erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão (inciso II) e na incapacidade dos contraentes (inciso III), o que não é o caso dos autos.

Também não há se falar em prescrição prevista no art.27 do CDC, ou mesmo nos incisos II, IV e V do §3º do art. 206 do CC/2002, vez que, de acordo com a orientação jurisprudencial desse Tribunal,
“a prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de
trato sucessivo
, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da
última parcela
do empréstimo
.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1026288-90.2022.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 25/09/2024, publ. no DJE 28/09/2024)

Assim, considerando que após o ajuizamento da presente demanda em 30/04/2015, continuaram sendo descontadas do holerite da autora parcelas dos três refinanciamentos que a referida cliente bancária alega indevidos, o prazo prescricional sequer teve início.

Com isso, fica rejeitada a presente prefacial.-

DO MÉRITO RECURSAL

• Da (i)legitimidade do refinancimento do Contrato n.

875897
(primeiro consignado)

No mérito, impende consignar de início que, embora a autora tenha ajuizado a demanda para discutir os refinanciamentos efetivados sobre dois contratos de empréstimo consignado havidos entre as partes (n.
875897

e n.
200026928
), cumpre destacar que ao proferir a sentença, o juízo singular deixou de apreciar os argumentos autorais relacionados ao refinanciamento efetivado sobre o primeiro deles (n.
875897
) sob o fundamento de que o instrumento não estaria anexado aos autos.

No entanto, embora não tenha sido juntado aos autos a cópia do respectivo instrumento contratual, o
Extrato de Consignados
de ID. n. 155606937 - Pág. 7, emitido pela
CONSIGNUM
– empresa responsável, à época, pela gestão de empréstimos consignados dos servidores públicos estaduais – dá conta de que em
23/04/2010
as partes realmente firmaram o primeiro dos contratos de empréstimo consignado em discussão (
Contrato n.

875897
), através do qual ficou convencionado que a autora se comprometeu ao pagamento de
24 (vinte e quatro) prestações
de
R$196,31
.

Isso é incontroverso.

Todavia, o citado extrato revela que, depois de já descontadas 6 (seis) dessas parcelas de
R$196,31
da folha de pagamento da autora, o banco credor procedeu, no dia 30/11/2010, de forma unilateral, e sem solicitação ou autorização da referida cliente consignante, o
refinanciamento
desse contrato – renumerado como
Contrato/refinanciamento n. 1083653
– de modo que, sem qualquer documento escrito, a demandante passou a dever, de uma hora para, não mais as 18 (dezoito) prestações de
R$196,31
pendentes, mas sim
72 (setenta e duas) prestações
de
R$206,00
.

No entanto, ao responder à demanda, o banco não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a solicitação ou mesmo anuência da cliente autora, como era de se esperar, mesmo porque um saldo devedor em aberto, incontroverso, que seria inicialmente de R$3.533,58 (=18 parcelas X R$196,31), se transformou num débito de R$14.832,00 (=72 parcelas de R$206,00), sem que que houvesse provas da concessão de um capital adicional que justificasse tão considerável elevação do débito contratual.

Ao contrário, consoante consignado pelo próprio magistrado sentenciante, ao contestar a demanda, o banco requerido apresentou defesa genérica.

Tudo isso está suficientemente evidenciado no Extrato de ID. n. 155606937 - Pág. 7. Senão vejamos:

Note-se, nesse viés, que na coluna denominada “
Tipo
” do quadro “
LISTAGEM DE SOLICITAÇÕES ATIVAS
”

está anotada a expressão “
Refin: 875897”
, o que
deixa
clarividente que o
Contrato n. 1083653
, firmado em 30/11/2010 – mesma data da baixa do
Contrato n.

875897
– nada mais é que um pacto de refinanciamento do
Contrato n.

875897
, que, à época, já contava com ao menos 6 (seis) de suas 24 (vinte e quatro) prestações incontroversamente ajustadas em R$196,31 cada parcela. Vejamos:

Cumpre ainda registrar que, além das 6 (seis) parcelas descontadas de
maio de 2010
a
outubro de 2010
, e devidamente anotadas no citado extrato, foram ainda debitadas em folha outras duas parcelas do mesmo valor, nos meses de
novembro
e
dezembro de 2010
, totalizando 8 (oito) deduções mensais de R$196,31 cada. Senão vejamos no holerite de ID. n. 155606937 - Pág. 10:

Além dessas
8 (oito) parcelas
mensais de
R$196,31
, deduzidas nos holerites de
maio
a
dezembro de 2010
, os holerites juntados nos IDs. n. 155606937 - Pág. 9/19 e n. 155606941 - Pág. 5/29 demonstram, sem maiores dificuldades, que de
janeiro de 2011
a
janeiro de 2017
, também foram efetivamente debitadas na folha de pagamento da autora
73 (setenta e três) parcelas
mensais de
R$206,00
, sempre embutidas nas parcelas únicas que as somavam com as parcelas do Contrato n.
200026928
(segundo consignado)
, firmado em 07/05/2010, e de seus refinanciamentos, cuja legitimidade também é objeto da presente lide.

Ou seja, ao final das contas, foram debitadas da folha de pagamento da autora
8 (oito) parcelas
de
R$196,31
, e
73 (setenta e três) parcelas
de
R$206,00
, de modo que tudo o que foi suprimido dos vencimentos mensais da demandante, para além do ajustado no
Contrato n.

875897 (primeiro consignado)
, há de ser a ela restituído, de forma atualizada, abatidos os valores das 16 (dezesseis) parcelas de R$196,31 do pacto original que não chegaram a ser descontados, também corrigidos a partir de cada vencimento.

No entanto, ao contrário do que pretende a parte autora, e ainda que possam haver posicionamento em sentido contrário,
“a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e
a má-fé do credor
”
, haja vista que
“a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (AgInt no AREsp 1.285.459/MS).-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1024648-91.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 26/08/2020, publ. no DJE 31/08/2020)

Considerando que, no caso, os descontos de parcelas a maior no holerite do consumidor não se deu por uma conduta deliberada com intuito de prejudicar a consumidora, mas sim por uma incúria e/ou incompetência da referida instituição na recuperação de seus créditos, a restituição do indébito apurado deve se dar de forma simples. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.701.311/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 22/3/2021.)

Com isso, é de se reconhecer que a sentença realmente se revelou omissa acerca dos argumentos autorais relativos à invalidade do
Contrato n. 1083653
, firmado em 30/11/2010, que procedeu o refinanciamento do saldo então em aberto do
Contrato n.

875897
, devendo, nesse ponto, ser reformada para:

(a) reconhecer a invalidade do
Contrato/Refinanciamento n. 1083653
, vez que não demonstrada a solicitação, anuência ou mesmo o proveito adicional eventualmente obtido pela autora que justificasse o número e o valor das parcelas; e

(b) determinar a restituição simples de cada uma das 73 (setenta e três) parcelas de R$206,00 cada, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidas de juros de mora legais desde a citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002 e artr.240 do CPC/15, abatidos das 16 (dezesseis) parcelas de R$196,31 que deixaram de ser pagas, todas igualmente corrigidas pelo INPC a partir de cada vencimento.

• Da (i)legitimidade dos refinancimentos do Contrato n.

200026928
(segundo consignado)

Já em relação ao
Contrato n.

200026928
(segundo consignado)
, a parte autora defende que seja
(i)
declarada a sua quitação;
(ii)
declarada a nulidade dos
Contratos/ Refinanciamentos ns. 1626957
e
1697469
, porquanto efetivados unilateralmente sem sua participação ou autorização; e
(iii)
determinar que o valor de
R$8.323,91
– relativos à diferença não creditada do capital contratado através do segundo consignado –, a ser restituído, seja devidamente atualizado pelo IGP-M, acrescido de juros de mora desde a data que deveria ter sido disponibilizado à parte autora, inexistindo compensação a ser realizada.

Por sua vez, relativamente ao mesmo contrato, o banco alegou que não há se falar em nulidade dos refinanciamentos de ns.
1626957
e
1697469
, e que, na verdade, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação à devolução dos
R$8.323,91
já que, na realidade, o
Contrato n.

200026928
(segundo consignado)
foi firmado também para o refinanciamento dos saldos devedores de dois outros contratos antecedentes havidos entre as partes, quais sejam, os
contratos n.

191704550 –
firmado em 20/02/2009, a ser pago através de 48 (quarenta) e oito prestações de
R$200,00
– e n.
204301384
– firmado em

07/01/2010, a ser pago através de 24 (vinte e quatro) parcelas de
R$191,00
cada.

Ao fim, explica que, por essa razão, dos
R$18.323,91
líquidos a serem liberados em favor da cliente autora, somente
R$10.031,13
foram devidamente creditados na conta bancária desta, ao passo os
R$8.292,78
teriam sido utilizados para quitar os saldos devedores dos aludidos
contratos n.

191704550
e
n.

204301384
, não havendo, portanto, nenhum valor a ser repetido em relação aos refinanciamentos do
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
).

Contudo, nesse particular nenhum dos apelos prospera.

Com efeito, consoante se pode depreender do
Termo de Adesão /Autorização para desconto em Folha – Empréstimo Consignado
de ID. n. 155606935 - Pág. 63/67, no
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
) firmado em 07/05/2010, as partes ajustaram um empréstimo no valor nominal de R$21.080,13, dos quais seria creditado em conta bancária da autora um capital líquido de
R$18.323,91
, a ser pago através de 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$518,61.

Note-se, nesse viés, que nenhuma das disposições deste contrato traz qualquer indicação de que tal consignado tivesse por finalidade refinanciar saldos devedores de outros empréstimos anteriores, ou que o valor do crédito a ser disponibilizado seria cindido de qualquer forma. Não há, ainda, nenhuma alusão aos supostos contratos anteriores de n.
191704550
e n.
204301384
, que teriam sido por ele refinanciados. Vejamos:

Nesse particular, os documentos trazidos pelo banco no ID. n. 155606948 não passam de versões recém confeccionadas de forma unilateral, nas quais não constam nenhuma assinatura da autora. Não há também nenhuma cópia de documento pessoal da autora. Enfim, não existe qualquer elemento capaz de indiciar a versão defensiva de que o
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
) era, na verdade, um refinanciamento dos n.
191704550
e n.
204301384
.

Desta maneira, não há como deixar de reconhecer o dever do banco requerido complementar o valor da diferença entre os
R$18.323,91
que se prometeu creditar em favor da cliente autora através do aludido consignado, e os
R$10.031,13
efetivamente creditado na conta bancária da mencionada mutuária consignante em 07/05/2010 (Extrato de ID. n. 155606935 - Pág. 68), que, na realidade, é de
R$8.292,78
(=R$18.323,91 – R$10.031,13), e não de R$8.323,91, como erroneamente supôs o magistrado sentenciante.

Com isso, fica desde logo corrigido o erro material da sentença relativamente ao cálculo do valor da condenação decorrente do creditamento a menor do capital líquido que em tese deveria ter sido disponibilizado à autora.

Sobre essa diferença (
R$8.292,78
), deve incidir correção monetária pelo INPC desde 07/05/2010 (data do creditamento de valor a menor), além de juros de mora legais desde a citação válida, ficando, assim, desatendido o apelo do banco nesse particular.

Por outro lado, não há, porém, como atender postulação recursal da autora no ponto em que pretende a invalidação dos
Contratos/ Refinanciamentos ns. 1626957
e
1697469
.

Isso porque, embora a autora não os tenha solicitado ou anuído, o fato é que essas operações foram a única maneira que o banco tinha a sua disposição para a readequar o valor da parcela do pacto originário à margem consignável disponível após a improcedência da
Ação Revisional/ Consignação /Repetição
n. 0020952-11.2011.8.11.0041
, com a revogação da tutela que havia alterado provisoriamente o valor da parcela a ser descontada mensalmente em função do
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
).

Assim, se alguma culpa houve na impossibilidade de se reativar os descontos das parcelas do segundo consignado pelo valor original de
R$518,61
, esta recai sobre a própria autora que postulou e obteve uma tutela provisória que foi indevidamente deferida de início, mas, posteriormente, revogada devido à improcedência da pretensão.

De igual modo, descabido o reconhecimento/declaração da quitação do
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
), vez que, diversamente do que alega a demandante, se considerarmos que deveriam ter sido pagas 72 (setenta e duas) parcelas de R$518,61, tem-se que para a quitação, deveria ter sido pago um valor somado de
R$37.339,92
(=R$518,61 X 72 parcelas).

Porém, se considerarmos o somatório de todos os valores descontados do holerite da autora em relação ao
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
) e aos seus refinanciamentos (
ns. 1626957
e
1697469
), segundo a variação do valor das parcelas pagas ao longo do tempo, tem-se uma importância total de
R$32.586,33
. Senão vejamos:

Nº de parcelas pagas

Valor unitário

da parcela

Somatório do valor das parcelas pagas

23

R$518,61

R$11.928,03

17

R$246,78

R$ 4.195,26

06

R$411,84

R$ 2.471,04

33

R$424,00

R$13.992,00

R$32.586,33

Note-se, portanto, que mesmo que consideremos todas as várias parcelas pagas em relação ao
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
), e seus refinanciamentos, há, ainda, um saldo devedor que, em valores nominais, correspondem a
R$4.753,59
(= R$37.339,92 - R$32.586,33) em aberto, e isso sem considerar as devidas atualizações a serem consideradas em liquidação de sentença.

Nesse ponto específico, as diferenças entre o valor original das parcelas do segundo consignado (R$518,61) e aqueles efetivamente descontados na folha de pagamento da autora, haverão de ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada recolhimento a menor.

Por essas razões, não se pode falar em quitação.

Com isso, a sentença deve ser retificada apenas nesse ponto.

Do dano moral.-

Por fim, o apelo da parte autora não merece ser acolhido no ponto em que pleiteia indenização por danos morais.

Primeiramente, porque, na realidade, ao ajuizar a
Ação Revisional/Consignação /Repetição
n. 0020952-11.2011.8.11.0041 (Cód. 725235
) – a qual se revelou desprovida de qualquer plausibilidade de êxito, alterando, assim, a margem consignável disponível - a parte autora contribuiu de forma decisiva para a ocorrência de todo o imbróglio narrado na inicial, o que, embora não lhe suprima o direito à repetição dos indébitos acima detalhados, afasta qualquer espécie de dano moral indenizável.

Ademais, segundo a jurisprudência desta Câmara,
“não demonstrado a contento a violação à imagem do correntista autor (honra objetiva)
através de negativação e protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento
, ou, ainda, um abalo imaterial robusto, como, por exemplo, a
privação de parte relevante dos vencimentos

do ofendido, limitando sua vida financeira
, descabe falar-se em dano moral indenizável.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1008012-25.2022.8.11.0004, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/09/2024, publ. no DJE 11/09/2024)

Com isso, entendo que não há se falar em dano moral indenizável.

Da verba de sucumbência
.

Tendo em vista que com o acolhimento parcial do apelo da autora, esta acabou vencendo a grande maioria de suas postulações, por força da regra do parágrafo único do art.86 do CPC/15, o banco deverá arcar sozinho com o valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 12% do valor atualizado da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, já considerada a elevação de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso do réu, porém
dou parcial provimento
ao apelo da parte autora, para reformar em parte a sentença para o fim de:

(a) reconhecer a invalidade do
Contrato/Refinanciamento n. 1083653
;

(b) determinar que o réu proceda à restituição simples de cada uma das 73 (setenta e três) parcelas de R$206,00 cada, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidas de juros de mora legais desde a citação válida, nos termos do art.405 do CC/2002 e artr.240 do CPC/15, abatidos, porém, o valor das 16 (dezesseis) parcelas de R$196,31 que deixaram de ser pagas, todas igualmente corrigidas pelo INPC a partir de cada vencimento;

(c) corrigir o erro material quanto valor da diferença pendente de creditamento por ocasião da pactuação do
Contrato n.

200026928

(
segundo consignado
), fixando-o em
R$8.292,78
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a 07/05/2010 (data do creditamento a menor), e acrescido de juros de mora legais desde a citação válida, devendo do montante apurado ser deduzido o somatório das diferenças entre o valor original das parcelas do segundo consignado (R$518,61) e os aqueles efetivamente descontados na folha de pagamento da autora ao longo dos autos, e que também haverão de ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto a menor;

(d) redistribuir o valor da verba de sucumbência, de modo que, por força do parágrafo único do art.86 do CPC/15, o réu arque sozinho com o valor das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 12% do valor atualizado da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, já considerada a elevação de que trata o §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024